Tribunal: TJBA
Processo: 0000959-95.2004.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000959-95.2004.8.05.0072 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DINELIA NUNES BARRETO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTIGO 40 DA LEI 6.830/80. PRECEDENTES DO STJ EM RECURSOS REPETITIVOS. RESP 1.340.553/RS. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. CONFIGURAÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. IMPULSO OFICIAL. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A prescrição intercorrente em execução fiscal rege-se pelo artigo 40 da Lei 6.830/80, com redação dada pela Lei 11.051/2004, e pelos precedentes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos. O prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial formal declarando a suspensão ou determinando o arquivamento dos autos. Na hipótese dos autos, a Fazenda Pública teve ciência inequívoca da inexistência de bens penhoráveis em 21 de março de 2006. A partir dessa data, iniciou-se automaticamente o prazo de um ano de suspensão, que se esgotou em 21 de março de 2007. Sem qualquer providência efetiva subsequente, começou a fluir o prazo prescricional quinquenal, que se consumou em 21 de março de 2012. A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça aplica-se à prescrição originária, relacionada ao ajuizamento da ação no prazo legal, e não à prescrição intercorrente, que possui natureza e regramento distintos e pressupõe a inércia do credor após a propositura da ação. O princípio do impulso oficial previsto no artigo 2º do Código de Processo Civil não exime o exequente do dever de praticar os atos necessários à localização do devedor e de seus bens, não podendo ser invocado para justificar a ausência de diligências concretas visando à satisfação do crédito executado. A paralisação do feito não decorreu de falhas exclusivas do Poder Judiciário, mas da ausência de providências efetivas por parte do exequente aptas a viabilizar a localização do devedor ou a constrição patrimonial. A prescrição intercorrente constitui instrumento de racionalização da atividade jurisdicional, evitando a manutenção indefinida de processos executivos infrutíferos, em consonância com os princípios da segurança jurídica e da efetividade da jurisdição. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000959-95.2004.8.05.0072, da Comarca de Cruz das Almas, em que é apelante o Estado da Bahia e apelado Dinelia Nunes Barreto (Alimentos do Planalto). ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .